Tribunal: STJ
Processo: 5008117-51.2023.8.13.0647
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915832 - MG (2025/0142418-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - GO069125
MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - ES038161
AGRAVADO
: JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CESAR EMIDIO DE PÁDUA PENHA - MG028158
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS RECURSAIS.
DESCABIMENTO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (artigo 932, inciso III, do CPC).
2. A Segunda Seção do STJ decidiu que a aplicação da penalidade prevista
no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é automática, pois
não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
3. Não cabe majorar honorários recursais pela interposição de agravo
interno, tendo em vista que o recurso não inaugura nova instância recursal.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: bc7b5dd5-cd4b-4bad-9e0b-46baf542e7c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915832 - MG (2025/0142418-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - GO069125
MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - ES038161
AGRAVADO
: JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CESAR EMIDIO DE PÁDUA PENHA - MG028158
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS RECURSAIS.
DESCABIMENTO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (artigo 932, inciso III, do CPC).
2. A Segunda Seção do STJ decidiu que a aplicação da penalidade prevista
no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é automática, pois
não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
3. Não cabe majorar honorários recursais pela interposição de agravo
interno, tendo em vista que o recurso não inaugura nova instância recursal.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ROBERTO DA SILVA contra
a decisão de e-STJ fls. 298/299, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre,
notadamente quanto à incidência da Súmula no 7/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls. 303/309), o agravante alega que a Súmula no 7
/STJ foi devidamente impugnada no agravo em recurso especial, tendo em vista que
deixou registrado que a matéria debatida é unicamente de direito.
Ao final, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação, requerendo
a aplicação de multa e a majoração da verba honorária (e-STJ fls. 312/315).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, consta da decisão atacada que o fundamento referente à aplicação
da Súmula no 7/STJ não foi impugnado especificamente.
Documento eletrônico VDA49245625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:49
Código de Controle do Documento: c402e68c-d5b4-436d-886c-a195088dc39a

De fato, verifica-se que o agravo em recurso especial não trouxe nenhuma
fundamentação que lhe impugnasse. O recorrente apenas repisou o mérito do recurso
especial.
Com efeito,

"(...) não basta a parte 'sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de
provas'" (AgInt no AREsp 1.474.472/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de
).
28/10/2019

Assim, a despeito das argumentações expendidas no agravo interno, é
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser dever do agravante
refutar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob
pena de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica,
parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o
apelo especial impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos
do art. 932, III, do CPC/2015.
3.
"
Agravo interno ao qual se nega provimento
(AgInt no AREsp
1.001.997/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
- grifou-se).
7/2/2017
16/2/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA
182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105
/STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo
em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o
Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC
/2015 - vigente à época da publicação da decisão então agravada e
da interposição do recurso -, que faculta ao Relator 'não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida', bem como do
.
teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp
1.115.522/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
- grifou-se).
3/10/2017
13/10/2017

Documento eletrônico VDA49245625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:49
Código de Controle do Documento: c402e68c-d5b4-436d-886c-a195088dc39a

Ressalta-se, por fim, que o princípio da primazia do julgamento de mérito
não afasta o dever de a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão do tribunal de origem que deixa de admitir o recurso especial.

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos
(EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada
30/11/2018
(AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma adequada e
suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
na origem.
3. Não há falar em aplicação dos princípios da primazia da
resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, a fim de
sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável
(AgInt no AREsp n. 2.042.017/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe
).
16/2/2023
4. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 1.885.562/DF, Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
,
15/8/2023
DJe de
- grifou-se).
21/8/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. 2.
PRIMAZIA
DO
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE.
3.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL CONTRARIADO. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO
RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RESERVADA AO STF. 4. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes
para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
1.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
a contradita deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
2. Consoante orientação desta Corte, 'em se tratando de vício
insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da
primazia de julgamento de mérito' (AgInt no AREsp 1.327.349/MG,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
27/11/2018
DJe
).
10/12/2018
3. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição
Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
recurso, o que não se verifica na espécie.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.806.433/MG, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
11/5/2021
14/5/2021
Documento eletrônico VDA49245625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:49
Código de Controle do Documento: c402e68c-d5b4-436d-886c-a195088dc39a

Quanto ao pedido de multa exarado em contrarrazões, a Segunda Seção do
STJ decidiu que a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
Por fim, não cabe majorar honorários recursais pela interposição de agravo
interno, tendo em vista que o recurso não inaugura nova instância recursal.
Dessa forma, as razões do agravo não são suficientes para reformar a
decisão ata cada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:49
Código de Controle do Documento: c402e68c-d5b4-436d-886c-a195088dc39a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.832 / MG
Número Registro: 2025/0142418-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241666304001
10000241666304002
10000241666304003
10000241666304004
50081175120238130647
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS : MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MARIANE DA COSTA LIMA - SP424614
MAYARA CUSTODIO
AGRAVADO
: JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CESAR EMIDIO DE PÁDUA PENHA - MG028158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS : MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - GO069125
MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - ES038161
Documento eletrônico VDA50098212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:07
Código de Controle do Documento: f9e7e84b-ec84-4a0d-8d2a-331d82ddc907

AGRAVADO
: JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CESAR EMIDIO DE PÁDUA PENHA - MG028158
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:07
Código de Controle do Documento: f9e7e84b-ec84-4a0d-8d2a-331d82ddc907